Tribunal: TJSP
Processo: 1030246-41.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.Embargos de declaração opostos pela parte apelada contra acórdão que deu provimento ao apelo da FESP, readequando o julgamento anterior com modulação de efeitos. A parte embargante alega ausência de trânsito em julgado dos precedentes do Tema 986/STJ e requer sobrestamento do feito e atribuição de sucumbência à parte

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.Embargos de declaração opostos pela parte apelada contra acórdão que deu provimento ao apelo da FESP, readequando o julgamento anterior com modulação de efeitos. A parte embargante alega ausência de trânsito em julgado dos precedentes do Tema 986/STJ e requer sobrestamento do feito e atribuição de sucumbência à parte contrária ou repartição proporcional.A questão em discussão consiste na possibilidade de afastamento das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS sobre a fatura de energia elétrica pelo STF.

Razões de Decidir. O STJ, no julgamento do REsp no 1.163.020, decidiu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS, com modulação temporal dos efeitos da decisão para 27/03/2017. A Suprema Corte consolidou o entendimento de que a controvérsia relativa à inclusão dos valores pagos a título de TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS é infraconstitucional, aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral. Omissão inexistente.

Dispositivo. Embargos de declaração rejeitados.